Tribunal: TJBA
Processo: 0001020-56.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001020-56.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LEANDRO MOURA ANDRADE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16 DA LEI 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO) – PRELIMINAR: NULIDADE DA CONFISSÃO PRESTADA SOB TORTURA – REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 14 DA MESMA LEI (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) – NÃO ACOLHIMENTO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO. 01 – Trata-se de apelação criminal interposta contra a Sentença lavrada sob o ID 65046336, que condenou Leandro Moura Andrade (Apelante) a 03 anos de reclusão, inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). 02 - Preliminarmente, verifica-se que não prospera a alegação de nulidade decorrente de tortura praticada na colheita da confissão do Apelante na fase inquisitorial, tendo em vista que a afirmação não encontra amparo nas provas contidas nos autos. 03 - De mais a mais, é oportuno lembrar que, para o Superior Tribunal de Justiça, os vícios ocorridos na primeira fase da persecução não maculam nem inviabilizam o exercício da ação penal. O inquérito policial é peça meramente informativa, na qual não se produzem provas, mas apenas são amealhados elementos informativos com o objetivo de dar suporte ao órgão acusador para eventual oferecimento de denúncia. De tal forma, a Corte possui entendimento pacífico no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal. Este é o entendimento que se extrai exemplificativamente do AgRg no RHC n. 181.767/MG, julgado em 3/10/2023. 04 - Pelas razões vistas, é imperiosa a rejeição da nulidade alegada como preliminar. 05 - Seguindo ao exame do mérito recursal, verifica que os elementos informativos e as provas contidas nos autos demonstram que Leandro Moura Andrade (Apelante) foi preso em flagrante, em via pública, portanto uma pistola calibre .40, municiada e sem numeração. 06 - O auto de exibição juntado sob o ID 65045787 (fls. 18) demonstra a apreensão de uma pistola calibre 40, marca Taurus, sem numeração visível, com um carregador e seis munições intactas, que estava em poder do Recorrente na ocasião da sua prisão em flagrante. 07 - O laudo de exame pericial juntado sob o ID 65046250, além de confirmar a caracterização descrita no auto de exibição, confirma que a arma de fogo e as munições estavam aptas à realização de disparo. Além disso, a perícia também detectou que a arma teve o “número de série destituído por ação mecânica”. 08 - Em seus depoimentos prestados em Juízo, as testemunhas Mário de Morais da Conceição e Alex Antônio Silva Rodrigues foram uníssonas ao narrar que o Apelante foi preso em flagrante com a arma de fogo acima descrita em sua cintura. Transcrições no voto. 09 - Não é demais mencionar que, em seu interrogatório prestado na Delegacia de Polícia, o Apelante confessou que estava com a arma de fogo na sua cintura na ocasião em que foi abordado e preso em flagrante pelos policiais. 10 - Importante frisar, neste ponto, que o laudo de exame pericial juntado sob o ID 65046250 confirmou que a arma de fogo teve o “número de série destituído por ação mecânica”. 11 - Desta forma, conclui-se que o Apelante praticou o crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), motivo pelo qual não é possível a desclassificação da conduta para outro tipo penal, muito menos o acolhimento do pleito absolutório formulado pela Defesa. 12 - De igual modo, considerando a existência de recurso exclusivo da Defesa, nota-se que também não comporta reparos a pena imposta no patamar mínimo, ou seja, 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, notadamente em razão do entendimento jurisprudencial cristalizado no enunciado 231 da súmula da jurisprudência do STJ, segundo o qual a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal. 13 - Neste ponto, vale pontuar que, no julgamento do AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, em 1/7/2024, a Corte asseverou que, “Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”. Precedentes. 14 – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0001020-56.2018.8.05.0074, da Comarca de Dias D’Avila, interposta por Leandro Moura Andrade em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.